Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-05853
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Durval Soledade
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2006/5853

Acusados:
Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda.
Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa
Ementa:
Improcedência de todas as imputações de responsabilidade por supostas
infrações à Instrução CVM no40/84, tendo em vista que os clubes de
investimento objetos do presente processo não pertenciam ao conjunto de
clubes de investimento a que se refere a Instrução CVM no 40/84.
Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, preliminarmente, não acatar a argüição de
prescrição da ação punitiva, dado que sustentada em eventos relacionados a
clubes de investimento que não constituem objeto do presente processo e
absolver a Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda. e Luis Octavio
Azeredo Lopes Índio da Costa de todas as acusações de irregularidades que
lhes foram imputadas.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o advogado Luiz Leonardo Cantidiano, representando a Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias
Ltda. e Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa.
Presente o procurador Carlos Alfredo Bittencourt Pinto, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Durval Soledade, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto, Sergio Weguelin e
a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2007.
Durval Soledade
DIRETOR-RELATOR
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2006/5853
Indiciados: Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda.
Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa
Relator: Diretor Durval Soledade
RELATÓRIO
Os Fatos
1. O presente processo surgiu a partir da constatação, pela Superintendência de Relações com Investidores
Institucionais - SIN, da publicação no jornal Gazeta Mercantil de 17 de fevereiro de 2006, dos editais de
convocações para assembléias gerais extraordinárias de: (i) Clube Cinco de Investimentos em Commodities -
CNPJ 01.810.198/0001-79, e (ii) Clube Cinco - Platinum de Investimentos em Commodities - CNPJ
01.616.510/0001-50 (fls. 07). Ambas as convocações foram assinadas por Cruzeiro do Sul Corretora de
Mercadorias Ltda ("Corretora").
2. Através do Ofício/CVM/SIN/GII/No 362/06, de 24/02/2006 (fls. 05), foi solicitado à Corretora, em relação aos
1/6

clubes de investimentos retro mencionados: (i) esclarecer a base regulatória, (ii) cópias dos estatutos sociais,
(iii) histórico, (iv) número de cotistas, (v) patrimônio liíquido, e (vi) composição da carteira. Adicionalmente foi
solicitado à Corretora esclarecer sobre a existência de outros clubes de investimento em commodities.
3. A resposta da Corretora se deu pela correspondência CTRL 027/06, de 31 de março de 2006 - fls. 9 a 11 -
na qual se esclarece;
(i) sobre a base legal: "Os clubes foram legalmente constituídos, seus Estatutos Sociais
disciplinaram suas atividades e foram adequadamente registrados em Cartório de Títulos e
Documentos e junto à Receita Federal, onde lhes foi atribuído o respectivo CNPJ."
(ii) Histórico: os Clubes foram constituídos, em 1995, o Clube Cinco de Investimento em
Commodities e, em 1997, o Clube Cinco Platinum de Investimento em Commodities, cujas regras
quanto a composição e diversificação das carteiras, das quotas e sua integralização estão
definidas nos respectivos estatutos sociais, e que a Cinco Corretora de Mercadorias Ltda., antiga
denominação da "Corretora" foi eleita para a administração dos recursos financeiros e controles
administrativos.
(iii) O objeto dos fundos é : "... aplicações em mercadorias ou ativos financeiros negociados na
Bolsa Mercantil & Futuros - BM&F, bem como, de acordo com as condições de mercado, os
recursos poderão ser aplicados em Títulos do tesouro Nacional, Títulos do banco Central, Títulos
de Renda Fixa, Debêntures de qualquer tipo e Ações de Companhias Abertas ou ainda
depositados como margem de garantia."
(iv) E outros dados dos quais se extraem os seguintes:

Clube Cinco
Clube Cinco PLATINUM
Constituição
11 de setembro de 1995
2 de janeiro de 1997
Patrimônio Líquido em 31/03/2006 R$ 1.085.091,37
R$ 9.050.907,25
Número de cotistas
29
195
Disposições do Estatuto Social

Número máximo de cotistas
300
300
Duração
indeterminado
indeterminado
Taxa de Administração
4%
2%
(v) Em 31 de março de 2006, as carteiras eram assim constituídas:

Clube Cinco
Clube Cinco PLATINUM
Carteira
83,22% em CDB - Pos CDI
84,61% em CDB - Pos CDI

16,76% LFT
15,39% em LFT

4. Em 13 de abril de 2006 a SIN expediu o OFÍCIO/CVM/SIN/GII-2/no 618/06 (fls. 23) no qual informa que os
Clubes "... se sujeitam às disposições da Instrução CVM no 40/84, conforme disposto em seu artigo 1o." - nota ,
e requer as providências necessárias à adequação dos Clubes à legislação vigente.
5. Esse Ofício foi respondido por correspondência datada de 15 de maio de 2006 (fls. 24) no qual se informa,
em relação aos Clubes, que "... a totalidade dos cotistas efetuou o resgate de suas cotas, motivados pela
perspectiva de mudança de perfil da carteira para renda variável decorrente do enquadramento na Instrução
CVM no 40.", e que os administradores tomarão as providências para o encerramento dos Clubes.
O Termo de Acusação
6. O Termo de Acusação elaborado pela SIN (fls. 50 a 56) aponta transgressões aos seguintes dispositivos da
Instrução CVM no 40/82:
2/6

(i) §1o do artigo 1o - Em 31 de março de 2006 a carteira de ativos de ambos os fundos estava
constituída de títulos de renda fixa, exclusivamente, o que contrariaria o limite mínimo de 51%
aplicado em ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações (Nota 1);
(ii) § 3o do artigo 1o (Nota ) - a diversidade e os riscos inerentes às aplicações admitidas pelos
estatutos, "... constrangem os cotistas dos clubes a riscos incompatíveis com as limitações
impostas pela regulação.";
(iii) Artigo 9o (Nota ) - Ao admitirem o máximo de 300 cotistas deixou de ser observado o limite
regulamentar de 150 cotistas.
(iv) Artigo 3o (Nota ) - Pela inexistência de registro em Bolsa de Valores.
(v) Artigo 15, § 3o e artigo 14, inciso IV combinados com Artigo 14, II da Instrução CVM no 306/99
que dispõem sobre os princípios que devem reger a conduta da instituição e do administrador de
carteiras de valores mobiliários.
7. O Termo elaborado conclui por responsabilizar a Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda. e o Sr. Luis
Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa pelas seguintes irregularidades:
(i) Manutenção de carteira composta por títulos em desacordo com os limites impostos pelo artigo
1o, § 1o, da Instrução CVM no 40/84, o que, baseado no artigo 21 da mesma Instrução, configura
hipótese de infração de natureza grave, para os efeitos do artigo 11, § 3o, da Lei Federal no
6.385/76;
(ii) Previsão nos Estatutos dos clubes para aplicação em ativos vedados pelo artigo 1o, § 3o, da
Instrução CVM no 40/84, o que, baseado no artigo 21 da mesma Instrução, configura hipótese de
infração de natureza grave, para os efeitos do artigo 11, § 3o, da Lei Federal no 6.385/76;
(iii) Previsão nos Estatutos dos clubes para manutenção de número de membros não permitido
pelo artigo 9o da Instrução CVM no 40/84, o que, baseado no artigo 21 da mesma Instrução,
configura hipótese de infração de natureza grave, para os efeitos do artigo 11, § 3o, da Lei
Federal no 6.385/76;
(iv) Ausência de registro dos clubes na Bolsa de Valores competente, em ofensa ao artigo 3o da
Instrução CVM no 40/84, o que, baseado no artigo 21 da mesma Instrução, configura hipótese de
infração de natureza grave, para os efeitos do artigo 11, § 3o, da Lei Federal no 6.385/76.
8. O Termo de Acusação imputa, ainda, ao Sr. Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa a responsabilidade
por não ter empregado no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência a que se obriga na administração
dos clubes de investimento da instituição pela qual responde, e em especial, diante das infrações cometidas
pela Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda, nos termos do artigo 15, § 3o, c/c artigo 14, IV, da
Instrução CVM no 40/84; o que, de acordo com o artigo 21 da Instrução CVM no 40/84, configura infração
grave.
A Defesa
9. Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda. e Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa apresentaram,
em conjunto e em 16 de janeiro de 2007, as seguintes razões de defesa (fls.81 a 88):
(i) É inexistente a violação ao disposto na Instrução CVM no 40/84 por que os clubes foram
criados para aplicar os recursos de seus integrantes primordialmente na aquisição de títulos de
renda fixa, atividade não abrangida pela citada Instrução.
(ii) À época da edição da Instrução, 1994, a CVM não possuía competência para regular os
mercados de renda fixa e de commodities ou clubes de investimento com objetivo de
investimento em renda fixa, razão pela qual limitou a abrangência dos clubes de investimento no
mercado de valores mobiliários .
(iii) Como a norma existente desde 1984 regula a criação de clubes de investimento em valores
mobiliários e não veda a criação de que tenha objetivo diverso, prevalece o princípio
constitucional da liberdade de fazer decorrente do sentido lato do artigo 5o da Constituição
Federal.
3/6

(iv) Ressalta a legitimidade de clubes de investimento em renda fixa com base na previsão
específica contida no inciso I do art. 15 da Medida Provisória no 1.249/95 (nota );
(v) Menciona que a inspeção realizada pela CVM em 2002 averiguou informações de um outro
clube de investimento (Clube Alta Liquidez de Investimento em Commodities) com iguais
características aos "Clubes" em tela, sem que tenha havido, até o presente, reparos ou crítica de
qualquer natureza.
(vi) Alega que no início de 2006, quando a CVM solicitou as informações, os Clubes já estava
sendo liquidados e que, apenas para argumentar, já haviam cessado a prática apontada como
irregular sem que tenham causado qualquer prejuízo aos integrantes dos Clubes.
(vii) Discorre sobre prescrição baseada no prazo de conhecimento, pela CVM, da existência do
clube de investimento que foi parte da inspeção realizada em 2002.
(viii) Sobre a acusação, destaca-se não estar demonstrada a presença do elemento intencional,
indispensável para a aplicação de sansão administrativa.
(ix) Requer a absolvição dos Defendentes.
10. O Processo foi encaminhado ao Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza em janeiro de 2007, que requereu a
prestação de esclarecimentos sobre a atuação própria do Sr. Luiz Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa em
cumprimento ao art. 6o - B da Deliberação CM 457/02, em vigor à época da acusação (fls. 93 a 95).
11. A manifestação do Sr. Luiz Octávio, datada de 28 de março de 2007 (fls. 99) reitera os termos dos
esclarecimentos prestados no documento apenso às fls. 9 a 11, sem nenhuma informação adicional.
12. As considerações da área técnica em face da manifestação do Sr. Índio da Costa encontram-se à fls. 100 a
102 merecendo realce os comentários sobre: a previsão no estatuto do clube da possibilidade de aplicação em
ações de companhias abertas; o inadequado paralelo entre o fundo analisado em 2002; e a responsabilidade
do Sr. Luiz Octávio por permitir o funcionamento dos Clubes e por não empregar o cuidado e a diligência na
função de administrador dos Clubes.
13. Essas considerações motivaram a apresentação de nova defesa (fls. 106 a 110) em que se enfatiza os
argumentos anteriormente apresentados.
É o Relatório.

VOTO
Considerações
1. Preliminarmente, cabe distinguir a espécie de clube de investimento objeto da Instrução CVM no 40 de 1984 e
apreciar o enquadramento de outras espécies de clubes de investimento, antes e depois da Lei 10.303 de 2001, que
ampliou o universo dos valores mobiliários.
2. Ainda que no Brasil só recentemente passaram a ser melhor conhecidos pelo público, desde muito antes da edição
da Lei 6.385/76 os Clubes de Investimento são utilizados por investidores para investimentos em distintos mercados,
e, por isso mesmo, motivaram a edição da Instrução CVM no 40 em 1984.
3. A Instrução 40, editada em 1984, não poderia estender sua abrangência além dos clubes destinados ao
investimento nos valores mobiliários assim definidos à época. Em decorrência, qualquer "Clube de Investimento" com
foco em outros ativos encontrava-se fora do conjunto de competências da CVM.
4. A ampliação do universo de valores mobiliários pela Lei 10.303 de 2001, por sua vez, tornou inconciliável a restrição
imposta pelo parágrafo primeiro do artigo primeiro da Instrução 40 (nota 1 do relatório) com os interesses dos
investidores e a liberdade de investir, do que decorreu a necessidade de revisão da regulação dos Clubes, ainda em
trâmite na CVM.
5. Podemos, para clareza, concluir que o clube de investimento a que refere a ICVM 40 é, de fato, um clube de
investimento em ações, e como tal deve ser configurado, inclusive porque é lícito admitir clubes de investimentos em
4/6

outros ativos, valores mobiliários ou não, como, por exemplo, seria o caso de clubes direcionados a títulos de dívida
de estados e municípios.
6. No presente processo, ambos os clubes de investimento trazem objetivamente nas suas razões sociais o objetivo
principal, qual seja, o investimento em commodities.
7. Além disso, os respectivos estatutos contêm idêntica cláusula no que diz respeito às carteiras: " O Clube ... fará
aplicações em mercadorias ou ativo financeiros negociados na Bolsa Mercantil & Futuros - BM&F, bem como, de
acordo com as condições do mercado, os recursos poderão ser aplicados em Títulos do tesouro nacional, Títulos do
banco Central, Títulos de Renda Fixa, Debêntures de qualquer tipo e Ações de Companhias Abertas ou ainda
depositados como margem de garantia."
8. A SIN defende a conformação desses Clubes de Investimento aos dispositivos da ICVM40 em razão da previsão
no estatuto de realizar investimento em "Ações de Companhias Abertas". Em que pese a existência da previsão,
parece-me claro tratar-se de hipótese a ser utilizada extraordinariamente, conforme as condições do mercado, sem
prejuízo ao objeto principal dos investimentos dos clubes.
9. Por outro lado, o Processo não contém referência ou evidência de realização de investimento em ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações por qualquer dos clubes, prática que, constatada como costumeira e relevante,
poderia suscitar dúvidas sobre o real objetivo dos clubes.
10. Com respeito à defesa, cabe refutar a tese da prescrição da ação punitiva apresentada às fls. 77 dado que
sustentada em eventos relacionados a clubes de investimento que não constituem objeto do presente processo.
11. Essas considerações me levam à convicção de que não pode prevalecer a interpretação da SIN, de que os clubes
de investimento em tela pertencem ao conjunto de clubes de investimento a que se refere a Instrução CVM no 40/84,
do que resulta desnecessário comentar sobre as acusações formuladas e as razões da defesa.
12. Some-se a isso que a liquidação de ambos os Clubes, ainda em 2006, elimina a possibilidade de riscos futuros.
Por todo o exposto, voto pela absolvição dos acusados.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2007
Durval Soledade
Diretor-Relator

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2006/5853 realizada no dia 23 de outubro de 2007.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2006/5853 realizada no dia 23 de outubro de 2007.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
5/6

no RJ 2006/5853 realizada no dia 23 de outubro de 2007.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5853 realizada no dia 23 de outubro de 2007.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento com a absolvição dos
indiciados de todas as acusações que lhes foram imputadas, informando, por fim, que a CVM interporá recurso de
ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às absolvições ora proferidas.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
6/6